Tribunal: CARF
Processo: 16327.907776/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16327.907776/2012-51
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.588 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2000 a 30/06/2000
FATURAMENTO.
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
RECEITAS
OPERACIONAIS.
Afastada a aplicação do § 1o, do art. 3o da Lei no 9.718/1998, a base de cálculo
que deve ser considerada para a apuração da Contribuição para o PIS e da
Cofins das instituições financeiras é o faturamento, assim entendido como
sendo a sua receita operacional, devendo ser efetuadas as exclusões e deduções
previstas na Lei no 9.701/1998 e na Lei no 9.718/1998. Em consequência,
incluem-se no conceito de receitas operacionais auferidas pelas instituições
financeiras as provenientes da aplicação de recursos próprios.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-012.586, de 10 de dezembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 16327.907775/2012-15, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo
Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.907776/2012-51
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.588 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.907776/2012-51

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial de divergência do Contribuinte, em face de Acórdão,
o qual negou provimento ao recurso voluntário, e cuja ementa foi vazada com a seguinte dicção,
em síntese:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2000 a 30/06/2000
FATURAMENTO.
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
RECEITAS
OPERACIONAIS.
Afastada a aplicação do § 1o, do art. 3o da Lei no 9.718/1998, a base de
cálculo que deve ser considerada para a apuração da Contribuição para o
PIS e da Cofins das instituições financeiras é o faturamento, assim
entendido como sendo a sua receita operacional, devendo ser efetuadas as
exclusões e deduções previstas na Lei no 9.701/1998 e na Lei no
9.718/1998 (com as alterações promovidas pela MP 2.158/2001 e por
suas sucedidas).
Recurso Voluntário Negado.
O apelo especial do contribuinte foi admitido parcialmente pelo Despacho apenas
em relação à matéria "tributabilidade das receitas financeiras decorrentes de aplicações de
recursos próprios das instituições financeiras", despacho este mantido em sede de agravo.
O recorrente, valendo-se dos paragonados 3201-003.653 e 3201-003.264, entende,
em resumo, que a contribuição em tela não incide sobre as receitas cuja origem é a aplicação de
recursos próprios e/ou de terceiro, matéria esta não admitida. Ademais, entende que as receitas
financeiras auferidas por instituições financeiras, como um todo, não têm natureza de prestação
de serviços, o que as afastaria do conceito de faturamento e, em consequência, da base de cálculo
da(o) PIS. A seu juízo, a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da lei 9.718/98
aplica-se também às instituições financeiras. Averba que as receitas financeiras que não
decorrem de sua atividade principal, como as receitas decorrentes da aplicação dos recursos
próprios por não envolver intermediação financeira, não compõem a base imponível da(o) PIS.
Alega que esse foi o entendimento perfilhado pelo Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007.
A Fazenda Nacional, em contrarrazões, requer que seja negado provimento ao
recurso interposto pelo contribuinte.
É o relatório.

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.588 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.907776/2012-51

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conheço do recurso nos termos em que admitido. Portanto, a matéria devolvida a este
Colegiado cinge-se a definirmos se incide ou não a COFINS sobre receitas financeiras
decorrentes de aplicações de recursos próprios das instituições financeiras.
O contribuinte entende que a receita financeira de aplicação de recursos próprios foge
ao escopo de sua receita operacional, visto que tal operação é "realizada no seu único e
exclusivo interesse", na qual não há intermediação financeira.
Divirjo.
O presente processo originou-se de apreciação de pedido de restituição efetuado por
meio do PER/DCOMP no 41733.80784.140705.1.2.04-5743, em 14/07/2005, de crédito
no montante de R$ 725.998,58 (valor original), que teria sido recolhido a maior, em
14/07/2000, a título de Cofins (cód. 7987 - COFINS - ENTIDADES FINANCEIRAS E
EQUIPARADAS), atinente ao período de apuração 06/2000. O recolhimento foi
efetuado pelo BANCO DE CRÉDITO REAL DE MINAS GERAIS S.A., empresa
incorporada, em 01/09/2004, por BRADESCO LEASING S.A. – ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
Inconteste tratar-se a recorrente de uma instituição financeira que realiza operações
ativas e passivas por intermédio de carteiras autorizadas.
A questão funda-se, precipuamente, em sabermos se as receitas tributadas são
decorrentes de sua atividade empresarial, ou em outros termos, se são receitas
operacionais. Esse é o núcleo da discussão. Mas dúvida não há de que as atividades
bancárias são espécie de serviço, como disposto no § 2o do art. 3o do CDC (Lei
8.078/90) 1:
“§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e
securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”
Pois bem, o que restou decidido no RE 585.235, que declarou a inconstitucionalidade
do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, em sede de repercussão geral, foi que o legislador
ordinário não teria competência para alterar o conceito de receita bruta, que até então a
jurisprudência do STF considerava como sinônimo de faturamento. Em outros termos,
foi afastado o alargamento da base imponível das contribuições em relação a ingressos
financeiros que não caracterizam a atividade operacional da empresa.
Assim, com o julgado no RE 585.235 foi restabelecido o conceito anterior que tomava a
locução faturamento como sinônimo de receita bruta, que se traduz, em síntese, na soma
das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, ou seja, as receitas que
constituem o próprio fim econômico para qual determinada empresa é criada.
Sem embargo, para fins de incidência das indigitadas contribuições, a tributação, com a
definição dada pelo STF, tem como base imponível a receita operacional, assim
entendida como todo incremento patrimonial relativo ao exercício das atividades
empresariais típicas. Dessarte, as demais receitas que não decorrentes das atividades
principais das empresas, como receitas de aluguéis, indenizações recebidas, royalties, e
rendimentos de investimentos financeiros que não se caracterizem como receita
operacional da empresa, o que não é o caso da recorrente, estariam fora do campo de
incidência.

1 No julgamento da ADI no 2591 o STF considerou constitucional o § 2o do art. 3o do Código de Defesa do
Consumidor (Lei 8.078/90) que enquadrou as instituições financeiras como fornecedores e definiu a atividade
bancária, financeira e creditícia como prestação de serviços.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.588 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.907776/2012-51

As decisões do STF que declararam a inconstitucionalidade do § 1o. do art. 3o. da Lei
9.718/98 não se posicionaram especificamente sobre o assunto em tela, como indica o
próprio Supremo Tribunal. Por ocasião do julgamento dos RE 346.084-PR, RE
357.950-RS, RE 358.273-RS e RE 390.840-MG, o STF pacificou a discussão no sentido
de que, para o PIS e Cofins previstos na Lei no 9.718, de 1998, a base de cálculo
aplicável seria o faturamento (receita bruta de vendas de mercadorias e prestações de
serviços), e não a receita bruta total, que compreendia toda natureza de ingressos,
independente de sua classificação contábil. O Ministro Cezar Peluso, em seu voto,
pronunciou-se no seguinte sentido:
Quando me referi ao conceito construído sobretudo no RE 150.755, sob a
expressão ‘receita bruta de venda de mercadorias e prestação de serviço’, quis
significar que tal conceito está ligado à idéia de produto do exercício de
atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se inclui todo
incremento patrimonial resultante do exercício de atividades empresariais típicas.
Se determinadas instituições prestam tipo de serviço cuja remuneração entra na
classe das receitas chamadas financeiras, isso não desnatura a remuneração de
atividade própria do campo empresarial, de modo que tal produto entra no
conceito de ‘receita bruta igual a faturamento
O pronunciamento mostra-se preciso no sentido de que a base de cálculo das
contribuições sociais previstas na Lei no 9.718, de 1998, aplicável às instituições
financeiras, decorre das atividades referentes às atividades empresariais típicas, ou seja,
no caso concreto, compreende tanto as receitas de prestação de serviços bancários
quanto às receitas financeiras.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, igualmente está consolidado o entendimento
de que o faturamento mensal/receita bruta, sob a legislação que regula o regime
cumulativo de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, é o conjunto de
receitas decorrentes da execução dos objetivos sociais da pessoa jurídica. Cite-se, a
título de exemplo, o Recurso Especial (REsp) no 1.141.065-SC e o REsp no 959.521-SP.
Por esse motivo, entendo que as instituições financeiras e assemelhadas não podem
invocar o julgado do Supremo para se verem desobrigadas do recolhimento das
contribuições. Isso porque estão submetidas a regramento próprio, diferente do
dispositivo declarado inconstitucional no referido RE 585.235, que fundou a referida
ação judicial que entende a recorrente dar esteio a seu pedido inicial.
Justamente ante tal discussão, o Recurso Extraordinário no 609.096 foi afetado como
paradigma de controvérsia, estando submetido à repercussão geral e ainda não julgado,
uma vez que a questão posta naqueles autos trata, especificamente, sobre a incidência
de PIS e COFINS sobre as receitas das instituições financeiras. De acordo com o
asseverado pelo Ministro Ricardo Lewandowski naquele RE, a questão essencial é
definir o conceito de faturamento para essas contribuintes.
Com efeito, gize-se, não restou decidido naquele julgado (RE 585.235) que as receitas
decorrentes da atividade do setor financeiro, caso da recorrente, estariam desoneradas
da tributação do PIS e da Cofins.
E, nos termos do art. 17 da Lei no 4.595, de 31/12/1964 (que veio dispor sobre a política
e as instituições monetárias, bancárias e creditícias, criou o Conselho Monetário
Nacional e deu outras providências), as instituições financeiras têm como atividade
principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros
próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de
propriedade de terceiros. Veja-se o teor da norma:
“Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em
vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade
principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a
custódia de valor de propriedade de terceiros.”
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.588 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.907776/2012-51

Dessa forma, de acordo com o entendimento dos Ministros do STF, no que se refere às
instituições financeiras, todo rendimento que decorra de qualquer uma destas atividades
estaria sujeito à incidência da Contribuição para o PIS e da Cofins, por se tratar de
receitas típicas da atividade destas instituições.
Esse também é o entendimento da Procuradoria da Fazenda Nacional, consignado em
seu Parecer PGFN/CAT/No 2773/2007, exarado em resposta à consulta efetuada pela
Secretaria da Receita Federal, por intermédio da Nota Técnica Cosit no 21, de 28 de
agosto de 2006, acerca da natureza jurídica das receitas decorrentes das atividades do
setor financeiro e de seguros à luz do acórdão do STF no Recurso Extraordinário
357.950-9/RS, por meio do qual esse Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade do §
1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998.
O referido Parecer adota o entendimento segundo o qual a jurisprudência do STF
traduz-se na tributação, pela Contribuição para o PIS e pela Cofins, das receitas
operacionais, quais sejam: aquelas provenientes da atividade de exploração da empresa.
Seguem abaixo transcritos excertos desse Parecer:
“33. Com efeito, o conceito de serviços não se limita àqueles assim
caracterizados na legislação e na doutrina especificamente bancárias, na qual as
atividades das instituições financeiras, em geral, discriminadas entre operações
bancárias (em síntese, relacionadas à intermediação financeira) e serviços
bancários (estes, em síntese, relacionados à prestação direta de serviços pelas
instituições a seus usuários, clientes ou não, e normalmente remunerados sob a
forma de tarifas).
34. Cabe registrar que a conceituação de serviços para fins tributários não é tema
de direito privado não se lhe aplicando, para fins exegéticos, os arts. 109 e 110
do CTN. Efetivamente, o art. 109 do CTN delimita com rigor a separação entre o
direito tributário e o privado e o art. 110 trata das limitações inerentes à
legislação tributária, no entanto, os institutos de direito privado não se
confundem com os efeitos que as normas tributárias lhe atribuem.
35. Tal conceito (de serviços) compreende a totalidade das atividades
desenvolvidas pelas instituições financeiras em torno do seu objeto social
legalmente tipificado – ou seja, compreendendo tanto as “operações” quanto os
“serviços” bancários/financeiros, como caracterizado no item 5 do Anexo sobre
Serviços Financeiros do Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (GATS),
firmado na Rodada Uruguai do GATT (1994) e promulgado pelo Decreto no
1.355, de 30 de dezembro de 1994.
(...)
42. O mesmo é válido para o caput do art. 17 da Lei no 4.595, de 1964. Se não
for possível entender que as atividades de coleta, intermediação ou aplicação de
recursos financeiros próprios ou de terceiros e a custódia de valor de
propriedade de terceiros são serviços, e que a natureza jurídica de instituições
financeiras é a de prestadora de serviço, restará prejudicado também este
dispositivo legal.”
Demais disso, ressalte-se que o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro
Nacional - Cosif, instituído pela Circular do Banco Central do Brasil no 1.273, de
29/12/87, traz em seu capítulo 1 – Normas Básicas, Seção 17 – Receitas e Despesas,
item 3, que as rendas obtidas tanto com as operações ativas, como com a prestação
de serviços, ambas referentes a atividades típicas, regulares e habituais da
instituição financeira, são classificadas como operacionais. Confira-se:
“3 - As rendas operacionais representam remunerações obtidas pela instituição
em suas operações ativas e de prestação de serviços, ou seja, aquelas que se
referem a atividades típicas, regulares e habituais.”
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.588 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.907776/2012-51

Assim, as receitas provenientes das operações usuais, típicas de uma instituição
financeira constituem o próprio faturamento dessas instituições, sendo reconhecidas
como operacionais pelo Plano Contábil Cosif.
Dessarte, as únicas exclusões permitidas nas bases de cálculo são as contidas no art. 1o.
da Lei no. 9.718/98 e nos §§ 5o e 6o do art. 3o daquela norma. Dispõe o § 6o, do art. 3o da
Lei 9.718/98, com plena vigência e eficácia:
§ 6° Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1° do art. 22 da Lei n° 8.2122, de
1991, além das exclusões e deduções mencionadas no parágrafo anterior,
poderão excluir ou deduzir: (Incluído pela Medida Provisória no 1.807, de 1999)
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil e cooperativas de crédito: (Incluído pela Medida Provisória no 1.807,
de 1999)
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira; (Incluído pela
Medida Provisória no 1.807, de 1999)
b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de
instituições de direito privado; (Incluído pela Medida Provisória no 1.807, de
1999)
c) deságio na colocação de títulos; (Incluído pela Medida Provisória no 1.807, de
1999)
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações; (Incluído pela
Medida Provisória no 1.807, de 1999)
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge;
(Incluído pela Medida Provisória no 1.807, de 1999)
Portanto, considerando que serviços para as instituições financeiras abarcam as receitas
advindas da cobrança de tarifas (serviços bancários), das operações bancárias
(intermediação financeira), bem como da aplicação de recursos próprios, é
inafastável a conclusão de que todas devem se submeter à incidência da COFINS.
Em remate, sem reparos à decisão recorrida.
Ante o exposto, conheço do recurso nos termos em que admitido e nego-lhe
provimento.

2 Art. 22, § 1o, da Lei 8.212/91: "No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito
imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros
privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas..."
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.588 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.907776/2012-51

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e no mérito em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente Redator

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital